Tribunal: CARF
Processo: 13896.904857/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904857/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.661 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FACOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/05/2014
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 06-61.362 da 3a Turma da DRJ/CTA:

Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 14/09/2015, em
face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904857/2015-08
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.661 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904857/2015-08

02070.73507.280115.1.3.04-0432, nos termos do despacho decisório emitido em
05/08/2015 pela DRF Barueri-SP.
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 28/01/2015, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 5.150,00 (que corresponde a parte de um pagamento efetuado em
25/06/2014, sob o código 2172, no valor de R$ 27.406,00) para extinguir débitos de sua
responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 15/08/2015, a compensação não foi
homologada porque o crédito indicado para a compensação havia sido totalmente
utilizado na extinção, por pagamento, do débito de Cofins de maio de 2014, no valor de
R$ 27.406,00.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, alega a
nulidade do despacho decisório já que, conforme alega: “a autoridade quedou-se inerte
na análise de qualquer situação que legitima o crédito postulado”. Diz que a ausência de
motivação das decisões importa em nulidade. Sobre o assunto, transcreve jurisprudência.
A seguir, discorre sobre o cerceamento do direito de defesa. Salienta que o mérito de seu
pedido não foi analisado e que não foi intimada para esclarecer os motivos do pleito.
Além disso, afirma que o “dever de eficiência dos atos administrativos” também foi
violado. Insiste na nulidade do despacho decisório.
Ao final, requer que (1) a manifestação de inconformidade seja recebida e processada,
(2) que o crédito tributário analisado tenha sua exigibilidade suspensa, (3) que, acatadas
as preliminares de nulidade, seja declarado nulo de pleno direito o despacho decisório.
É o relatório.
A DRJ, em sessão de 20 de dezembro de 2017, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/05/2014
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com cerceamento do direito de defesa.
O acórdão proferido pela DRJ, utilizou-se como fundamentação para a tomada de
sua decisão, os seguintes argumentos:
Que o Contribuinte alegou a nulidade do despacho decisório, pois a ausência de
motivação das decisões importa em nulidade. Alegou também o cerceamento do direito de
defesa. Salientando que o mérito de seu pedido não foi analisado e que não foi intimada para
esclarecer os motivos do pleito.
Todavia, a os julgadores da DRJ contra-argumentaram sustentando que o § 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que são aplicadas às manifestações de inconformidade as
mesmas regras do Processo Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235, de 1972. E de
acordo com o que estabelece o referido Decreto:
Art. 59. São nulos:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.661 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904857/2015-08

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Desta forma, percebe-se que o despacho foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e que não constam dos autos quaisquer sinais de preterição do direito de defesa
(afinal, com a ciência do despacho abriu-se para a contribuinte o prazo de 30 dias para a
apresentação de manifestação de inconformidade). Nesse contexto, resta claro que a arguição de
nulidade deve ser rechaçada.
Esclareceu também que o referido despacho foi lavrado com base nas informações
disponíveis, ou seja, de que o pagamento de Cofins (cód. 2172) indicado como tendo sido feito a
maior em 25/06/2014 encontrava-se totalmente utilizado, circunstância suficiente para tornar
desnecessária a realização de diligências para a comprovação de tais informações e, também,
para justificar a não homologação da compensação pleiteada.
Em 11 de maio de 2018, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário,
requerendo que seja dado provimento ao presente recurso voluntário e provido, reformando-se a
r. decisão de primeira instância, declarando insubsistente o despacho decisório que não
homologa a compensação, sendo acolhido o presente recurso para homologar a compensação.
O Contribuinte alega que o nobre julgador a quo decidiu pela manutenção do
despacho decisório que não homologou o pedido de compensação, afirmando que este havia sido
fundamentado. Todavia, a decisão não levou em consideração, nas razões de decidir a eficácia
dos princípios constitucionais da motivação dos atos administrativos e da ampla defesa,
impedindo a Recorrente de apresentar defesa, bem como demonstrar a existência do crédito.
Alega novamente, que a autoridade indeferiu a homologação das compensações
utilizando como fundamento a inexistência do crédito, sem qualquer esclarecimento adicional,
tendo a decisão de primeira instância alegado que esta estava fundamentada, com a menção de
artigos genéricos da legislação tributária.
Esclarece também que não é possível apresentar defesa sem saber ao certo por
qual motivo sua compensação não foi homologada.
Deste modo, uma vez não existindo fundamentação que sustente a decisão da
autoridade administrativa, essa deveria passar a ser nula, por desrespeitar o princípio da
motivação dos atos administrativos, impedindo que a Recorrente apresente uma defesa concreta.
É o relatório.
Voto
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.661 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904857/2015-08

Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
O Contribuinte alega em sua defesa que a decisão proferida pela DRJ decidiu pela
manutenção do despacho decisório não homologando o pedido de compensação, afirmando que
este havia sido fundamentado. Todavia, a decisão não levou em consideração, nas razões de
decidir a eficácia dos princípios constitucionais da motivação dos atos administrativos e da
ampla defesa, impedindo a Recorrente de apresentar defesa, bem como demonstrar a existência
do crédito.
Alega também, que a autoridade indeferiu a homologação das compensações
utilizando como fundamento a inexistência do crédito, sem qualquer esclarecimento adicional,
tendo a decisão de primeira instância alegado que esta estava fundamentada, com a menção de
artigos genéricos da legislação tributária. Deste modo não foi possível apresentar defesa sem
saber ao certo por qual motivo sua compensação não foi homologada.
O contribuinte solicita que seja anulada a decisão proferida em DRJ, pois houve
um cerceamento do direito de defesa do contribuinte, solicitando que a decisão de primeira
instância seja reformada, declarando insubsistente o despacho decisório que não homologa a
compensação, e por consequência, caso seja acolhida suas pretensões, homologar a compensação.
O direito de defesa, como direito fundamental inerente à pessoa humana, está
elencado em nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5o, inciso LV, nos seguintes
termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
O direito de defesa consiste em se aplicar o devido processo legal, o direito ao
contraditório e à ampla defesa, para que não haja um cerceamento de defesa.
O devido processo legal tem como seu objetivo maior que o Estado na prestação
jurisdicional consiga dar a cada um dos litigantes o que é seu por direito. Visa garantir também a
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.661 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904857/2015-08

segurança jurídica, pois todos saberão que o Poder Público deverá preocupar-se com a
observância das garantias processuais. Deste modo devemos nos atentar aos ensinamentos de
Alexandre de Moraes (2003, p.123) que diz:
“O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de
defesa (direito à defesa técnica, a publicidade do processo, a citação, de produção
ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, a
decisão imutável, a revisão criminal)” (grifamos).
O contraditório impõe ao aplicador da lei que em todos os atos processuais às
partes deve ser assegurado o direito de participar, em igualdade de condições, oferecendo
alegações e provas, de sorte que se chegue à verdade processual com equilíbrio, evitando-se uma
verdade produzida unilateralmente, neste sentido Gustavo Henrique Badaró (2008, p.12) nos
ensina que:
“Deixar de comunicar um determinado ato processual ao acusador, ou impedir-lhe
a reação à determinada prova ou alegação da defesa, embora não represente
violação do direito de defesa, certamente violará o principio do contraditório. O
contraditório manifesta-se em relação a ambas as partes, já a defesa diz respeito
apenas ao réu.” (grifamos)
O direito de defesa das partes deverá ser observado rigorosamente no processo
para ser garantida a ampla defesa e o contraditório, pois negar às partes o direito de provar os
fatos é objeto de nulidade processual. A ampla defesa é a garantia que se dá ao réu para que lhe
sejam oferecidas às condições que possibilitem ao mesmo trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade. Ela é exteriorizada de várias maneiras podendo
configurar-se na inquirição de testemunhas, na designação de defensor dativo ou nas mais
variadas formas de provas possíveis. Sobre o direito da ampla defesa, Alexandre de Moraes
(2003, p. 124) assevera:
“Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que
lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a
verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto que o
contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução
dialética do processo (par conditio), pois todo ato produzido pela acusação, caberá
igual direito da defesa de opor-se ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente,
ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa da feita pelo autor”.
(grifamos)
Neste contexto, o contribuinte solicitou que fosse anulada a decisão proferida na
DRJ pois, com a não fundamentação do processo o Contribuinte não sabe sobre o que precisa se
defender.
Todavia, como bem explicado em decisão de DRJ, o referido despacho foi lavrado
com base nas informações disponíveis, ou seja, de que o pagamento de Cofins indicado como
tendo sido feito a maior em 25/06/2014 encontrava-se totalmente utilizado, circunstância
suficiente para tornar desnecessária a realização de diligências para a comprovação de tais
informações e, também, para justificar a não homologação da compensação pleiteada.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.661 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904857/2015-08

Assim, não haveria razão para tornar nulo o despacho decisório.
Desta forma, não sendo trazidas quaisquer evidências acerca da não utilização do
crédito, conforme manifestação realizada pela DRJ, não encontro razões para reforma do
referido Acórdão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital